Tribunal: TJSP
Processo: 1017472-51.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017472-51.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado JANETE DE PAULA INACIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017472-51.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 45059
2
VOTO No 45059 (Processo Digital)
Embargos de Declaração Cível no 1017472-51.2019.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos (1a Vara Cível)
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargado: Janete de Paula Inacio
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO INCIDÊNCIA DO ART.
1.022 DO CPC - PREQUESTIONAMENTO DESCARTADO -
DESCONTOS
LIMITADOS
A
40%
DA
REMUNERAÇÃO
LÍQUIDA - QUESTÃO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE
IRRELEVANTE - FONTE ÚNICA DE REMUNERAÇÃO -
SUPERENDIVIDAMENTO
-
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
HUMANA - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1-
São declaratórios tempestivos acoimando de omis-
sa e contraditória a r. decisão colegiada de fls. 496/506, negando provi-
mento aos recursos, insiste a casa bancária no sentido de que o descon-
to em conta corrente não está incluído na limitação, até em face da revo-
gação da Súmula 603 do STJ, ambiciona integral prestígio (fls. 02/11).
2-
Recurso comporta conhecimento.
3-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se os declaratórios.
Equivocada e distante da realidade a tese sufragada
pela casa bancária, a qual não encontra arrimo no art. 1.022 do CPC,
remanescendo prejudicado o prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017472-51.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 45059
3
É desinfluente e desimportante saber se o valor
descontado proveio da conta ou do benefício, já que se trata de única
fonte de rendimento e o superendividamento não esbarra por encerrar
conflito com a norma que assegura o princípio da dignidade humana.
No caso telado, o juízo limitou os descontos da
remuneração líquida ao teto de 40%, remanescendo, tão somente a
diferença de 60% para que possa a devedora, em harmonia com o
princípio da dignidade humana, realizar despesas e efetuar pagamentos
no intuito de não ter o comprometimento da remuneração salarial em
detrimento de outros aspectos essenciais.
Enfim, se a instituição financeira concede o crédito,
mas não analisa a sua razão de ser, não poderá a consumidora ser pena-
lizada e ainda ter o comprometimento dos seus vencimentos, isto porque
o valor depositado em conta é fruto de único rendimento, motivo pelo
qual nenhuma razão assiste à equivocada tese da instituição financeira.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO os declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator